Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-24.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. MANTIDO DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multas, calculados à razão mínima. Concedida suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por atipicidade; (ii) o afastamento ou redução do valor da condenação por danos morais; (iii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovado que o apelante tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, deve ser mantida a condenação como incurso no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
4. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, a manutenção da condenação e o valor arbitrado a título de danos morais para a vítima no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mostra-se razoável e proporcional.
5. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.